Tribunal: STF
Processo: RHC 53660
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
- "CHEQUE SEM FUNDOS. TENDO HAVIDO O DEPÓSITO DO VALOR DO CHEQUE EM CARTÓRIO, ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, APLICÁVEL É A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO SENTIDO DA EXCLUSÃO DA AÇÃO PENAL, NÃO OBSTANTE A RECUSA DO CREDOR EM RECEBÊ-LO, POR PRETENDER QUANTIA MAIOR." - RECURSO PROVIDO.